Tribunal: STF
Processo: ARE 1482075
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182 E 660. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Francisco de Carvalho, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 27.10.2023, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0002036-57.2017.8.26.0539/SP, para “(i) reconhecer a atenuante de confissão espontânea em favor de Eduardo Ferreira, sem reflexo no quantum punitivo final; (ii) reduzir as penas de Paulo Francisco de Carvalho a 3 (três) anos de detenção e multa de 2% sobre o valor do contrato de fls. 178/179; (iii) substituir a pena privativa de liberdade por limitação de fim de semana e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, para Paulo Francisco de Carvalho e José Carlos Damasceno; e (iv) fixar a esses últimos réus o regime prisional aberto, em caso de reconversão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 1, e-doc. 337). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelações criminais – Dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8666/93) – Sentença condenatória – Preliminares de ausência de motivação da sentença, inépcia da denúncia e isenção das custas processuais – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da multa, a suspensão condicional da pena, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, a fixação de regime menos gravoso e o prequestionamento da matéria – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Depoimentos de testemunhas valiosos no esclarecimento dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas de Paulo Francisco e José Carlos alteradas – Aplicação da atenuante de confissão espontânea, sem reflexo no quantum punitivo aplicado a Eduardo – Cabível aos corréus a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos – Regime prisional alterado para o aberto, em caso de reconversão. Preliminares afastadas, recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 337).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante e demais corréus (e-docs. 344 e 362).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o art. 29 e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Afirmou que “o v. acórdão contrariou o disposto no Art. 29 da Constituição Federal, que estabelece que o Município é autônomo, regido por Lei Orgânica e a Lei Orgânica do Município de São Pedro do Turvo permite a contratação de Secretário Municipal por Autarquia, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes (...) contrariou o disposto no Artigo 37 e Inciso II da Constituição Federal que estabelece que os Cargos Públicos devem ser providos mediante Concurso Público, salvo os Cargos de Provimento em Comissão, declarados em Lei como sendo de livre nomeação e livre exoneração. Ficou demonstrado que o ora recorrente ocupava o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Cargo esse de livre nomeação, quando foi contratado pela Autarquia Municipal SAAE para prestação de serviços de Assessoria Jurídica” (fls. 6-7, e-doc. 353).



    Asseverou, “no tocante à aplicação da pena, maiormente no que diz respeito à pena-base, temos que houve uma descabida exacerbação (...) a decisão combatida pecou ao apurar as circunstâncias judicias para assim exasperar a pena-base” (fl. 22, e-doc. 353).



    Sustentou que “o julgamento do recurso ocorreu sem a possibilidade da Defesa manifestar-se após o parecer ministerial, violando o contraditório e a ampla defesa, evidenciando-se que em sede recursal, o Ministério Público posicionou-se por último. A atuação enquanto custos legis não retira a necessidade da observância do contraditório, até porque, o Ministério Público não deixa de ser custos legis em primeira instância, onde, sem dúvida alguma, a garantia deve ser observada” (fl. 23, e-doc. 353).



    Realçou “que o procedimento atual viola frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. No presente caso após a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, não houve a abertura de vista dos autos para a Defesa após a juntada do parecer ministerial” (fl. 28, e-doc. 353).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer mui respeitosamente que se digne esse Egrégio Tribunal de suprimir a limitação para fins de semana, porquanto o ora recorrente possui familiares que residem nas cidades de Ourinhos-SP, Regente Feijó-SP e Agudos-SP, motivo pelo qual necessita viajar para as referidas localidades regularmente, para visita familiar.



      Requer mais que se digne esse Egrégio Tribunal de promover a devida correção e julgar que a referida pena pecuniária no valor de 10x salários mínimos é de responsabilidade apenas em relação ao co-réu Fernando Ferreira, eis que não houve dolo, como também os serviços foram prestados, portanto, não houve prejuízo ao erário. 



    Requer que se digne esse Egrégio Tribunal de julgar que fica o ora recorrente Paulo Francisco de Carvalho exonerado do pagamento de multa e da prestação pecuniária de 10x salários mínimos, prestação esta que é de responsabilidade apenas do co-réu Fernando Ferreira, conforme fixado na r. sentença de 1º Grau e fixada erroneamente contra José Carlos Damasceno e contra o ora recorrente no v. Acórdão.  Requer que se digne esse Egrégio Tribunal de julgar que fica o ora recorrente Paulo Francisco de Carvalho isento do pagamento de multa e custas processuais por ser idoso (maior de 70 anos), bem como porque trabalhou efetivamente na prestação de serviços para a municipalidade, na esteira do mesmo julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça inferior, nos autos do processo de Recurso Especial sob nº 1.238.466-SP colacionado às fls. do feito.



    Requer que, pelo princípio de vedação da extraterritorialidade jurisdicional da condenação, que se digne esse Egrégio Tribunal de julgar que a mencionada condenação refere-se apenas à perda de cargo, emprego ou função, ou mandato eletivo, apenas na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo e na Autarquia Municipal SAAE, não se aplicando a outras entidades de direito público de outras municipalidades.



    Requer, os benefícios de Assistência Judiciária, conforme declaração anexa, para fins de isenção de custas processuais e demais encômios” (fls. 27-28, e-doc. 353).



    3. Em 26.4.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 375).



    No agravo, a defesa argumenta que “a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena. (CF, art. 5º, incisos XLVI e LVII) Destaca-se que o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar a pena-base, exasperou-a além do mínimo legal tendo em conta os pretensos maus antecedentes dos Recorrentes” (fls. 9-10, e-doc. 382).



    Enfatiza que “o histórico criminal do Recorrente (dois processos tramitando e um inquérito policial) – frise-se que não tem condenação transitada em julgado –, acentuado pelo Tribunal local, não tem o condão de motivar a exacerbação da pena-base, como aliás ocorrera na hipótese em estudo” (fl. 12, e-doc. 382).



    Ressalta que “deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática de piso, a fim de que outra dosimetria da pena seja elaborada, afastando-se a causa especial de aumento da pena em razão da existência de processos criminais em curso e inquérito policial” (fl. 14, e-doc. 382). 



    Estes os pedidos:



    “1) O recebimento do presente agravo, com fulcro no artigo 1.042 do Novo Estatuto Processual Civil; 



    2) A plena procedência do presente recurso de agravo, por todos os motivos supra declinados, reformando-se a respeitável decisão a quo, de modos a determinar a admissão do Recurso Extraordinário e seu enfrentamento na integra” (fl. 15, e-doc. 382).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 391). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, assentada na inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    7. Sobre a alegada ofensa aos princípios da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou os Temas 182 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Outrossim, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada 



      Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual” (fls. 1-2, e-doc. 375). 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Com a aplicação dos Temas 182 e 660 da repercussão geral, tornaram-se preclusas as matérias referentes à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base no decreto condenatório e à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da Republica.



    8. A matéria remanescente refere-se à alegada ofensa ao art. 29 e ao inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    9. No recurso extraordinário, no tópico dedicado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a mencionar que, “em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço.



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena. (CF, art. 5º, incisos XLVI e LVII). 



    Neste azo, temos que o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento” (fl. 21, e-doc. 353).



    Insuficiente alegar ter a matéria repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Ao apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal decidiu ser “de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal” (grifo nosso).



    Embora tenha mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da questão posta, sendo insuficiente essa preliminar no recurso extraordinário. 



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    11. A deficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a relação entre a fundamentação e os pedidos do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.304.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 680.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora